Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 8947374, o exequente requer a extinção do processo pelo reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada em relação à substituída processualmente ADRIANA FONSECA ZEREDO, face à existência de ação idêntica em seu nome (EXE 2005.00.2.006582-1). Devidamente intimado o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 12711529). DECIDO. Com efeito, a documentação juntada pelo exequente às pp. 694-701 (ID 8947377) revela que a mencionada execução decorreu do MSG 1999.00.2.001124-2, pelo qual se concedeu a segurança aos impetrantes com efeitos financeiros a partir da lesão, e já originou a ordem de pagamento devida (PCT 2008.00.2.019539-6). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação à referida servidora porque, para ela, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Pelo exposto, defiro o pedido de ID 8947374 para declarar a extinção do processo em relação a ADRIANA FONSECA ZEREDO, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas uma dos 10 (dez) substituídos no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). À laboriosa Secretaria do Conselho Especial para excluir ADRIANA FONSECA ZEREDO do rol dos substituídos processualmente nesta ação executiva e nos seus respectivos embargos do devedor, constante dos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. Operada a preclusão, traslade-se a presente decisão para os citados embargos (EE 0002655-95.2008.8.07.0000) e retornem conclusos os presentes autos para a apreciação da petição de ID 11011447. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador